Tribunal: TJDFT
Processo: 0707414-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707414-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARO S.A. AGRAVADO: VIP PHONE HDS EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Claro S.A. contra a decisão proferida no cumprimento de sentença relativo à condenação em obrigação de pagar quantia certa, processo autuado sob o no 0719994-31.2019.8.07.0003. O recorrente impugna a decisão que indeferiu a reiteração de pesquisas de bens em nome do devedor, Vip Iphone HDS EIRELI-ME, por meio dos sistemas judiciais. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 1 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e